Tribunal: TCU
Processo: 036.562/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas ordinária relativa ao exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de contas anuais do Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/MA, relativo ao exercício de 2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e II; 18; 23, inciso II; 26; 28, inciso II; e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; nos arts. 207, 208, 214, incisos I e II, 217 e 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, art. 9o da Resolução 315/2020 e diante das razões expostas pelo Relator em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 16, II, e 18 da Lei 8.443/1992, irregulares, as contas do Sr. James Magno Araújo Farias, pela contratação, por inexigibilidade de licitação, da empresa Inajus Cursos Preparatórios Ltda., sem a observância das vedações estabelecidas no art. 2o, incisos V e VI da Resolução CNJ 07/2015, alterada pela Resolução CNJ 229/2016; 9.2. informar ao Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região a prolação do presente Acórdão.